Tribunal: STF
Processo: AI 69826
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
- Embargos de declaração. Sua rejeição. O acórdão embargado, que manteve despacho negando seguimento a agravo não se apresenta omisso nos pontos referidos pelo embargante, uma vez que se reportou, inclusive, ao despacho que inadmitiu o recurso extraordinário.